Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
A parte agravada, em sede de contrarrazões, juntou documento por meio de inserção no corpo da petição. Existe distinção entre petição e documento. Com efeito, os documentos estão sujeitos a impugnação e podem ser desentranhados, que não ocorre com as petições, que apenas podem ter seu conteúdo contraditado. Assim, a juntada de documentos no corpo da petição impede o regular exercício do contraditório, uma vez que impede a parte contrária de impugnar e postular seu desentranhamento. Dessa forma, intime-se a parte agravada para acostar a documentação que foi inserida na petição de modo separado, além de juntar nova petição sem tais documentos, no prazo de 5 dias. Após, à parte agravante para que se manifeste acerca da documentação juntada no mesmo prazo.